Tribunal: TJMT
Processo: 0022864-92.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022864-92.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0091-16 (APELADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), LIVIA DA SILVA LIMA - CPF: 407.376.388-18 (ADVOGADO), HERALDO PIOVEZAN JUNIOR - CPF: 593.863.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0022864-92.2013.8.11.0002

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

(
ID no 29520975
)

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Acidente de Veículos no 22864-92.2013.811.0002 - Código no 326542,
ajuizada contra
JBS
S/A
, com resolução do mérito, condenado a seguradora nas custas processuais e honorários advocatícios, em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa diante do valor ínfimo da causa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Em suma, aduz o recorrente que a sentença não apreciou os fatos e as provas produzidas nos autos, pretendendo sua reforma.

Assevera que a sentença confunde o instituto da culpa e da responsabilidade, sendo de rigor aferir que a legitimidade da apelada para responder à presente ação está consubstanciada na responsabilidade objetiva e solidária que detém face ao condutor e o proprietário do veículo.

Alega ainda que o proprietário do veículo é responsável não porque existe relação obrigacional entre este e o condutor, mas por permitir que o bem de sua propriedade fosse conduzido pelo causador do fato, assumindo ainda o risco de sua atividade, em locar a terceiros bem de sua propriedade.

Reafirma que o proprietário do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, já que a culpa do primeiro se configura em razão da mera escolha impertinente da pessoa a conduzir automóvel sob sua guarda.

No mais, pondera que a culpa do condutor da apelada resta comprovado, portanto, a seu ver, não há que se falar em ausência de prova.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a sentença seja reformada, com a consequente procedência da ação para condenar a apelada a ressarcir a apelante o valor postulado na inicial (R$3.755,27), com a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram no
ID no 29526044
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se que a presente ação regressiva de ressarcimento de danos decorre da sub-rogação da segurada
REJANE DE ABREU
em razão do contrato de seguro do veículo VW Gol, placa NPK7309, o qual se envolveu em acidente de trânsito (colisão lateral) com veículo VW 25.320 – Placa EFO 7735 de propriedade da empresa JBS, tida pelo apelante como causador do aludido acidente.

Alegou o apelante que o veículo da JBS era conduzido por
HERALDO PIOVEZAN JUNIOR
que teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória existente no local e teria invadido a via principal, causando o acidente.

Esclareceu ainda o apelante que a Sra. REJANE teria incorrido em prejuízos no montante de R$3.755,27 (três mil, setecentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) com o conserto do veículo, valor este custeado pela seguradora, dando ensejo à ação regressiva em questão em face da sub-rogação.

Em seara de contestação, a apelada aduziu que o ônus da prova incumbe à autora e a inexistência de ato ilícito perpetrado pelo seu condutor.

Após concluída a instrução dos autos, inclusive com audiência de instrução, estes foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no
artigo 786 do Código Civil
, bem como na
Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal
.

Confiram-se:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

"
Súmula 188 STF
- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

No caso em comento, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.

Da detida análise do
Boletim de Ocorrência
de
ID no 29520984
verifica-se o relato do acidente de trânsito nele contido, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas, que apresentaram, cada qual, suas versões sobre o evento.

Em razão dessa circunstância, o referido documento não possui
presunção iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes (....)"

(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).
Grifei
.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 333, II, DO CPC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) In casu, o Tribunal a quo analisou pormenorizadamente as provas carreadas aos autos, afirmando que o Boletim de Ocorrência não seria suficiente para se concluir pela responsabilidade do ora agravado, ante a ausência de outras provas que embasassem o pedido indenizatório. Não há, por consequência, como ser reconhecida a alegada omissão. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros
'
(STJ - AgRg no Ag 795.097/SC, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 20/8/2007)."(STJ - AgRg. no Ag. no 1.224.227/MG, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2017, DJe 20/06/2017).
Grifei
.

Observa-se dos precedentes do STJ, que
o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Ainda que assim não fosse, não é possível se concluir, da narrativa contida no aludido Boletim, qual dos envolvidos deu causa ao acidente.

Portanto, remanesce o ônus da autora, ora apelante, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

De acordo com o
artigo 373, inciso I, do CPC/15
, incumbia à autora/apelante fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso.

A despeito da desnecessidade de comprovação de culpa, é indispensável, para o acolhimento da pretensão reparatória, a comprovação dos demais requisitos legais exigidos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a efetiva ocorrência de um dano e nexo de causalidade entre este e a conduta do condutor do veículo da apelada.

E, da análise dos demais elementos probatórios carreados aos autos, tem-se que, desse encargo, a autora/apelante, não se desincumbiu.

Com efeito, não é possível se inferir, pelos demais documentos juntados aos autos, como as
fotos
de
ID no 29520979
e
croqui
de
ID no 29520984
, que o condutor do veículo da apelada saiu da via que interliga as avenidas
Ponce de Arruda e Couto Magalhães
, adentrando na pista onde estava a segurada
REJANE ABREU
, forçando a passagem de todo modo, acontecendo o choque, como alegado pela autora.

Ademais, a única prova testemunhal inquerida na condição de informante, qual seja, a própria segurada
REJANE ABREU,
condutora de um dos veículos sinistrados
,
trouxe versões divergentes sobre a dinâmica do acidente.

Isto porque, pelas fotos e croqui trazidos aos autos, nota-se que o veículo da informante possuía amassado em sua lateral esquerda, bem em cima da porta do motorista. Percebe-se ainda danos ocasionados na lateral próximo ao retrovisor esquerdo e perto do farol dianteiro do lado esquerdo, inexistindo qualquer dano na traseira do veículo.

Ocorre que no depoimento da informante, esta afirma várias vezes que o veículo da requerida entrou em sua via e que a batida foi por trás, inclusive o Juiz singular – Dr. André Maurício Lopes Prioli -

que se encontra mais próximo das partes e das provas, chegou à mesma conclusão, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever para amparar a sustentação de meu voto:

“(...)
Do mérito

Em sede contestação a parte requerida alega que a seguradora autora não logrou êxito em comprovar o veículo da ré foi o causador do acidente que originou o sinistro.

Estabelece o Código de Processo Civil que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Desse modo, caberia a parte autora comprovar nos autos a culpa do preposto da ré pela ocorrência do acidente.

A autora trouxe aos autos o boletim de ocorrência com o depoimento dos condutores no dia do acidente, croqui e fotografia do automóvel sinistrado.

Tem-se que, o depoimento do preposto da ré no Boletim de Ocorrência afirma que a condutora do veículo sinistrado forçou passagem pelo corredor e colidiu com o caminhão da ré que estava parado, enquanto a segunda condutora afirma que o caminhão da ré invadiu sua via vindo do contorno que existia na avenida.

A testemunha trazida pela autora trata-se da condutora do veículo sinistrado, logo, foi ouvida como informante e tão somente reforçou os relatos do depoimento que prestou na data do acidente.

Cumpre frisar que, em seu depoimento a informante Rejane de Abreu afirma diversas vezes que o veículo da requerida entrou em sua via e que a batida foi por trás, vejamos:

“[...] quando o engarrafamento permitiu que se caminhasse pra frente ele entrou com tudo na via [...] tanto foi que o carro seria ‘abotoado’ na frente se eu estivesse me esgueirando, ele pegou a lateral traseira lá do início do carro e jogou, lógico com esse movimento tive que jogar um pouco para direita com cuidado para não acertar quem vinha pela direita [...] mas ainda assim a velocidade com que ele entrou pegou o carro por trás, se eu estivesse me esgueirando pelo meio teria batido na frente[...]”

Todavia, a fotografia de fl. 29 demonstra que o veículo da informante possuía amassado em sua lateral esquerda, bem em cima da porta do motorista, percebe-se ainda danos ocasionados na lateral próximo ao retrovisor esquerdo e perto do farol dianteiro do lado esquerdo (fl. 26/27), inexistindo qualquer dano na traseira do veículo, conforme fotografia de fl. 28.

Logo, a autora não demonstrou nos autos o fato constitutivo do seu direito no que tange à culpa da requerida pelo acidente de trânsito ocorrido, não tendo se desincumbido do ônus que lhe cabia.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO PELA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SINALIZADO COM SEMÁFORO INTERMITENTE. CULPA PELA COLISÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores pagos pela reparação do veículo segurado. 2.A seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro (Súmula 188/STF), não se dispensando a demonstração do dano, da autoria, do nexo de causalidade e da inexistência de causa excludente de responsabilidade. 3.Não tendo a Seguradora se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, impositiva a manutenção da sentença de improcedência. 4.Apelação da autora improvida. (TJ-DF 20140111575548 0038229-69.2014.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 25/01/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2017 . Pág.: 249/274) (Destaquei).

Desse modo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3.Do dispositivo

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
(...). ”

Diante de todas as circunstâncias, não restando demonstrada culpa

do condutor do veículo da empresa apelada pelo evento danoso, ônus que cumpria à parte autora, nos termos do art.373, I, do CPC/15, impossível o acolhimento da sua pretensão de ressarcimento, assim sendo,

não há dúvida de que a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para R$3.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020